Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a impetrante – GG Marketing, Promoções e Publicidade Ltda. – manejara o presente mandamus[1] em face de ato imputado à Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – Consultoria Jurídica da Secretaria-Geral, que, diante da suposta infringência quanto aos termos contidos no Edital de Licitação no 22/2021, destinado ao credenciamento de entidades para fornecimento de serviços junto ao Ministério Público Distrital, aplicara-lhe a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, descredenciando-a conseguintemente do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, pelo prazo de 1 (um) ano[2]. Sucede que, conforme emerge dos autos, a sanção que lhe fora imposta fora corroborada pela eminente Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois negara provimento ao recurso que interpusera em face da decisão antecedente que a penalizara, de forma que a impetração, por conseguinte, deve ser endereçada a esse ato, inclusive porque a comissão de licitações está vinculada e subordinada ao decidido. Assim, assinalo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no tocante à composição passiva, à causa de pedir e ao pedido, inclusive para aparelhar a opção pela via mandamental, e, por fim, para promover o regular preparo do mandamus ou para evidenciar eventual situação de hipossuficiência econômica, requestando o beneplácito legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. I. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição Inicial – ID 27803416 (páginas 04/11). [2] Parecer – ID 27803417 (páginas 12/19). Decisão ratificadora – ID 27803417 (página 22).